Tribunal: TJDFT
Processo: 0751927-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA DEFERIDA. SENTENCIADA COM GENITORA ENFERMA. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA CONDENADA PARA O CUIDADO DA IDOSA. BENECÍFIO EXCEPECIONAL MANTIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prisão domiciliar, à luz do art. 117 da LEP, é medida de política criminal humanitária, admitida para condenados no regime aberto, quando se tratar de pessoa maior de 70 (setenta) anos ou acometida de doença grave ou de mulher com filho menor ou deficiente ou gestante, podendo ser aplicado analogicamente para o cuidado de genitores idosos e com problemas de saúde, em interpretação extensiva.

2. A jurisprudência pátria admite a concessão do benefício para apenados nos regimes fechado e semiaberto, desde que haja situação excepcionalíssima que indique a prisão domiciliar.

3. Excepcionalidade demonstrada no caso concreto porquanto a idade avançada e os problemas de saúde da genitora da agravada impedem que ela resida sozinha, razão pela qual o relatório psicossocial indicou a imprescindibilidade da sentenciada para o cuidado da idosa.

4. Recurso do MPDFT conhecido e desprovido.